Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-66.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704033-66.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUISA FERNANDA OVIEDO PACIELLO RECORRIDO: PATRICIA DE SOUZA VELLASCO DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 52239295, no prazo de 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 9 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito